Tribunal: STF
Processo: RHC 188598
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Reformatio in pejus não caracterizada. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Augusto Cesar Oliveira Carrera contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 340.531/BA. 
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 3 meses de detenção pela prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA REDUZIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
    3. No que toca ao princípio da ne reformatio in pejus, que se refere à proibição de agravamento da pena pelo Tribunal, em sede de recurso exclusivo da defesa, o entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que se leva em conta apenas o quantum final da reprimenda imposta na sentença condenatória. Sendo assim, não haverá reformatio in pejus (direta) se, na decisão da instância superior, ficar mantida a mesma pena imposta pela instância inferior, ainda que sejam revistos e alterados os fundamentos embasadores da dosimetria penal, como no caso destes autos. No caso, houve efetiva redução da pena imposta ao paciente.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente recurso ordinário, argumenta o Recorrente, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação defensivo. Sustenta exasperação indevida da pena-base. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, o redimensionamento da pena-base para 02 anos e a extinção da punibilidade dada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 18). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Ademais, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial , à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Ao exame dos autos, reputo não identificada de plano o alegado reformatio in pejus no caso, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu. Na hipótese, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘houve efetiva redução da pena imposta ao paciente’. 
    Nesse sentido, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus’ (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 
    Aliás, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, ‘Considerou o TJ local que a causa de aumento em tela, atinente a ausência de permissão para dirigir/CNH, não incidiria na espécie, pois CNH o ora recorrente possuía, ainda que vencida (…) a CNH estar vencida é dado provado na lide penal e, ainda que, no entender do Tribunal de Apelação, não configure tecnicamente causa de aumento de pena, se presta a influir na pena base, na forma da discricionariedade juridicamente vinculada.’
    De outro lado, não verifico ilegalidade na exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. A pena-base foi exasperada 3 meses acima do mínimo legal. Assim, entre o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 4 (oito) anos de detenção previstos para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), não reputo arbitrária a fixação da pena-base apenas 3 meses acima do mínimo legal diante de circunstância judicial desfavorável – o Recorrente ‘estar na direção de veículo automotor com habilitação vencida’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora